Tribunal: STF
Processo: HC 180251
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO DA DEFESA PARA ADIAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. RISCO CONCRETO DE FUGA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Custódio dos Santos e outro, advogados, em benefício de Waldivino José de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.11.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 483.775:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO REALIZADA A PEDIDO DA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 64 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, a mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando sua complexidade, pois a ação originária contava com 4 réus e, posteriormente foi desmembrada em relação ao ora paciente, a fim de conferir maior celeridade ao seu julgamento. Ademais, verifica-se, da análise do andamento processual junto ao sítio eletrônico do Tribunal de origem e das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau, que o pedido de desaforamento interposto pelo Ministério Público foi indeferido e a sessão do Júri foi marcada para o dia 13/11/2019. Todavia, a sessão plenária do júri não ocorreu, a pedido da própria defesa. 3. Quando o excesso de prazo é provocado pela defesa não se verifica a existência de constrangimento ilegal, conforme dispõe o enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus não conhecido. Expeça-se recomendação ao Juízo de primeiro grau para que imprima maior celeridade na realização do julgamento da sessão plenária do júri nos autos da Ação Penal n. 201800600784”. 
    2. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes relatam que o “paciente foi acusado de participar do delito ocorrido em 1º.10.2015, ocasião em que teve como vítima Geraldo Nicolau Filho”.
    Ressaltam que o paciente está preso desde 13.4.2017, sem ter sido submetido a julgamento pelo tribunal do júri, a configurar o alegado excesso de prazo na formação da culpa, cuja demora “não é culpa do réu, e sim unicamente da Acusação”.
    Assinalam terem impetrado o Habeas Corpus n. 5486457.29.2018.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, cuja ordem foi denegada.
    Este o teor do requerimento e do pedido: 
    “Pleiteia-se, liminarmente, que seja garantido ao paciente o direito de, em liberdade, aguardar o julgamento deste writ, porquanto presentes estão o fumus boni juris (consistente na absoluta nulidade do decreto de prisão preventiva, bem como na falta de justa causa para a segregação cautelar imposta ao paciente) e o periculum in mora (materializado no fato de o paciente estar sendo violado no seu direito constitucional de ir e vir);
    Que seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS em definitivo, para revogar-se a custódia preventiva e determinar-se a expedição de Alvará de soltura, garantindo-se, assim, ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade”.
    3. Em 20.1.2020, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações ao juízo de origem e determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    4. As informações requisitadas foram prestadas em 6.2.2020.
    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 7.2.2020, pela denegação da ordem.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na espécie, não se há cogitar de excesso de prazo a permitir concessão do habeas, sendo o prolongamento da prisão justificado pelas peculiaridades e complexidade do processo.
    7. Ao proferir o voto condutor do julgado objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Pretende-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão de alegado excesso de prazo para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri.
    Por oportuno, segue a transcrição do acórdão do Tribunal de origem, que manteve a custódia cautelar: 
    ‘Conforme visto no relatório, por intermédio da presente ação constitucional, o impetrante objetiva a soltura do paciente WALDIVINO JOSÉ DE ALMEIDA, alegando excesso de prazo para a realização da Sessão do Júri (artigo 400, do Código de Processo Penal).
    Sobreleva dos autos que o paciente foi pronunciado, em 01/03/2018, com isto, afastam-se as arguições de constrangimento ilegal da medida cautelar encarceradora, oriundo da extrapolação do lapso temporal, à luz da Súmula n° 21, do colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)
    Lado outro, verifica-se que o processo é complexo, são 04 (quatro) denunciados, somente WALDIVINO foi preso e, ainda assim, 02 (dois) anos depois do crime no Estado do Pará; a instrução se encerrou em dezembro/2017, pelas interferências dos advogados constituídos; com a prolação da pronúncia, houve interposição de recurso em sentido estrito por todos os acusados e posterior desistência por parte do paciente, foi desmembrado em relação ao paciente e, por fim, interposição de pedido de desaforamento (pelo Ministério Público) deferido liminarmente, suspendendo a designação de sessão Plenária.
    Destarte, não se visualiza gravame a ser reparado pela via mandamental (fls. 146/147)’. 
    Com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, a meu ver, a mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando sua complexidade, pois a ação originária contava com 4 réus e foi desmembrada em relação ao ora paciente, a fim de conferir maior celeridade em seu julgamento.
    Ademais, verifica-se, da análise do andamento processual junto ao sítio eletrônico do Tribunal de origem e das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau por e-mail, que o pedido de desaforamento interposto pelo Ministério Público foi indeferido e a sessão do Júri foi marcada para o dia 13/11/2019. Todavia, a sessão plenária do Júri não ocorreu, a pedido da própria defesa, pois esta alegou que a decisão de indeferimento de desaforamento não havia transitado em julgado, tendo em vista a interposição de recurso especial pelo Parquet.
    Nesse diapasão, a defesa também tem contribuído para o retardo no fim do processo, o que atrai a incidência do enunciado n. 64 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". A propósito, colaciono os seguintes precedentes: (...)
      Nesse contexto, não verifico, portanto, a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia antecipada imposta ao ora recorrente.
    Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impetração, recomendando, contudo, ao Juízo de primeiro grau que imprima maior celeridade na realização do julgamento da sessão plenária do júri nos autos da Ação Penal n. 201800600784” (grifos nossos). 
    8. O juízo de origem prestou as seguintes informações:
    “Cuida-se, na origem, de AÇÃO PENAL aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em desfavor do paciente WALDIVINO JOSE DE ALMEIDA e dos pronunciados ELAINE CRISTINA VAZ, RENATA PEREIRA REZENDE e WELLINGTON JOSE DE ALMEIDA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, incises I e IV, do Código Penal, na forma do art. 29, com as agravantes previstas no art. 61, inciso II, 11, do Código Penal.
    A denúncia foi recebida em 03/02/2016 (fls. 700/702 do volume 4).
    Às s fls. 905/907 consta a informação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente Waldivino, em 12/04/2017 na cidade de Tucuma-PA (volume 5).
    A fl. 928 (volume 5), consta ofício do Diretor da Unidade Prisional, informando o recambiamento do paciente Waldivino para aquela Unidade Prisional. Na ocasião, o agente responsável pelo presídio local a época relatou que o acusado vinha recebendo ameaças de morte tanto de parentes e amigos simpatizantes da vitima Nicolau, ex-Prefeito da Cidade de Estrela do Norte-GO e que sua ‘cabeça’ estava a ‘prêmio’ no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
    Ainda, o Diretor da unidade prisional local informou que o paciente Waldivino é indivíduo de alta periculosidade, que teria participado de outros crimes como o resgate de seu filho Diego Meireles de Almeida na Unidade Prisional.
    Par tais motivos, o Diretor da Unidade Prisional local solicitou a autorização para a transferência e custódia provisória do paciente par 90 (noventa dias) no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO.
    Ainda, no volume n° 5, as tis. 935/937, consta decisão desse Juízo autorizando, de forma provisória, o recambiamento do paciente Waldivino para o Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com possibilidade de prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias.(...)
    Realizada nova audiência de instrução e julgamento nas datas de 17/08/2017 e 07/12/2017, oportunidades em foram ouvidas as testemunhas da acusa ao e da defesa, bem come colhidos as depoimentos dos acusados presentes, inclusive do paciente (tis. 1.079/1.080 volume 6 e 1.259/1.268 volume 7).
    As fls. 1.395/1.410 (volume 7) foi proferida decisão de PRONÚNCIA em desfavor dos acusados Elaine Cristina Vaz, Renata Pereira Rezende, Wellington José de Almeida e do paciente Waldivino Jose de Almeida como incursos no artigo 121, § 2°, incises I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.
    lnterpostos recursos em sentido estrito (tis. 1.468, 1.472/1.473 e1.474/1.475) pelos pronunciados Renata Pereira Rezende, Elaine Cristina Vaz, Wellington Jose de Almeida, seguidos das razoes recursais (fls. 1.501/1.531, referente a pronunciada Renata), ambos no volume 8. (...)
    Em virtude dos recurses em sentido estrito interpostos pelos pronunciados Renata Pereira Rezende, Elaine Cristina Vaz e Wellington José de Almeida e o transito em julgado da decisão de pronuncia em relação ao acusado/paciente Waldivino José de Almeida foi proferida decisão as fls. 1.538/1.539 determinando desmembramento dos autos principal, tramitando este feito tao somente em relação ao paciente Waldivino.
    As fls. 1.541/1.547 consta relatório sucinto do processo, ocasião que restou designada a Sessão Plenária para ser realizada em 05/09/2018 as 08h30min. (...)
    Contam a juntada de diversos documentos, tanto da defesa, assistente de acusação e Ministério Público, ate que as fls. 1.952/1.963 consta petição do Ministério Público informando a distribuição do Pedido de Desaforamento de Julgamento. (...)
    As fls. 1.970/1.975 consta cópia da decisão (…) prolatada na Ação de desaforamento de julgamento n° 5407022.06.2018.8.09.000, deferindo a medida liminar para suspender a Sessão Plenária. (...)
    As fls. 2.000/2.001 consta requerimento do paciente no qual requereu autoriza ao para visitar sua genitora enferma na cidade de Palmas-TO.
    lnstado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito, ao fundamento da alta periculosidade do paciente, em razão da sua participação em outros crimes, além do resgate de seu filho da Unidade Prisional de Mara Rosa, quando o estabelecimento ainda era de responsabilidade da Polícia Civil, bem como o fato do paciente após o cometido do crime ter tornado rumo ignorado, sendo capturado após um ano e meio no Estado do Para-PA.
    As fls. 2.008/2.011 consta decisão proferida por esse Juízo, no qual acolheu o parecer ministerial e indeferiu o pedido de saída temporária do paciente, ao fundamento que a permissão de saída temporária não constitui direito subjetivo do custodiado, elevada periculosidade do paciente e risco de fuga.
    As 2.013/2.014 consta nova requerimento de saída temporária formulado pela defesa do paciente, dessa vez para fazer visita a sua genitora enferma na cidade de Estrela do Norte.(...)
    A fl. 2.026 foi proferido despacho determinando a expedição de ofício ao Diretor da Unidade Prisional local, para que informe acerca da viabilidade de logística e de segurança;a para promover a escolta do paciente até a cidade de Estrela do Norte-GO para visitar sua genitora. (...)
    A fl. 2.100, face o indeferimento do pedido de desaforamento de julgamento, foi designado o dia 13/11/2019 para a realização da sessão plenária.
    A fl. 2.102 o defensor do réu informa a interposição de recurso especial ao STJ, ocasião em que requereu o cancelamento da sessão plenária.
    A fl. 2.114 foi proferido despacho suspendendo, por ora, a sessão plenária até o julgamento final do pedido de desaforamento de julgamento. (...)
    No mais, informo que trata-se de réu pronunciado pelo delito incursos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal, o qual ficou foragido por quase dois anos sendo após capturado. Que relacionado ao mesmo delito imputado, estão foragidos seu irmão Wellington José de Almeida e sua cunhada Elaine Cristina Vaz”. 
    9. O processo é complexo, com pluralidade de réus e defensores. As circunstâncias concretas justificaram a delonga processual. Consta dos autos que, a pedido da defesa do paciente, foi adiada a sessão do tribunal do júri designada para 13.11.2019, tendo contribuído com a demora processual.
    A Procuradoria-Geral da República ressaltou:
    “Consta ainda que foi designada a Sessão Plenária para 5.9.2018, tendo sido formulado pedido desaforamento do julgamento pelo Ministério Público. 
    O pedido de desaforamento foi indeferido e designado o dia 13.11.2019 para a realização da sessão plenária. Considerando que foi interposto recurso especial pelo Parquet contra a decisão que indeferiu o desaforamento, a sessão de julgamento foi suspensa até o trânsito em julgado do pedido de desaforamento. (…) 
    A delonga processual, portanto, dentro do contexto apresentado e considerando as especificidades do Tribunal do Júri, não configura desídia imputável a o Juízo ou mesmo à acusação, sendo importante salientar que o processo nunca ficou paralisado e foi diligentemente impulsionado, como se depreende das informações colacionadas pelo Juízo a quo ”.
    10. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e da pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019).
     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (“13 réus, além do paciente, com defensores distintos”), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    11. Nas informações prestadas pelo juízo de origem, nota-se que a custódia prisional ainda é necessária, pois noticiada a “participação [do paciente] em outros crimes, além do resgate de seu filho da Unidade Prisional de Mara Rosa, (...) bem como o fato do paciente, após o cometimento do crime, ter tomado rumo ignorado, sendo capturado após um ano e meio no Estado do Pará-PA”. 
    Persistem, portanto, os motivos justificadores da prisão preventiva, em especial o risco concreto de fuga do distrito da culpa e a periculosidade do paciente. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).
     “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (súmula 691/STF). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a segregação cautelar justifica-se para a garantia da aplicação da lei penal quando o acusado empreende a fuga do distrito da culpa. No caso, o paciente fugiu da prisão, colocando em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais. 4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018) 
     “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017). 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora